Tribunal: STF
Processo: ARE 1192968
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na apelação n. 0000187-37.2011.8.26.0191, cuja ementa possui o seguinte teor: 



    Ação civil pública — Improbidade administrativa — Irregular admissão no serviço público municipal de servidores para os mesmos cargos e funções públicas objetos de processos seletivos anteriores, com revogação desmotivada e invalidação de prorrogação de validade destes que haviam sido levados a efeito pela Administração anterior — Improbidade administrativa caracterizada — Violação de princípios da impessoalidade e moralidade administrativa — Configuração do tipo do art. 11 e inciso V da lei 8.429/92 — Dolo ínsito na conduta descrita do réu — Agravo retido desprovido — Apelação parcialmente provida. 



    Os embargos opostos ao julgado foram rejeitados.



    Em suas razões de recurso extraordinário, Jorge Abissamara afirmou que: a) a pretensão possui repercussão geral, no mérito, alegou que os Decretos 4721/05, 4722/05, 4723/05 e 4720/05 “não foram completamente desprovidos de motivação ou de sustentáculo fático, consoante sustentado pelo Parquet em sua inicial e mantido pela decisão Recorrida”; b) as revogações foram motivadas por “razões administrativas” e é possível que o administrador público promova a correção de vício de motivação posteriormente, razão pela qual mostra-se desproporcional a sanção aplicada ao presente caso; c) é patente que as penas aplicadas, de forma cumulativa, ao Recorrente — perda do cargo, suspensão dos direitos políticos por três anos e pagamento de multa em exorbitantes 50 vezes o valor do salário por ele percebido naquele cargo — não se harmonizam com o entendimento de proporcionalidade e razoabilidade, merecendo a reforma por esta Corte Suprema; d) in casu, a extensão do dano causado pela conduta do agente público, e, também, o proveito patrimonial por ele auferido no caso concreto, são insuficientes à apreciação das condutas relacionadas ao artigo 11, da LIA, que trata exclusivamente de simples violação de um princípio, sem a ocorrência de dano ou enriquecimento indevido.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário dada a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    Adveio o presente agravo, no qual se alega, em suma, que não incide o óbice da Súmula n. 279/STF, pois o objeto do apelo nobre envolve questão de índole constitucional, a saber, assentar que “apenas a conduta dolosa tipifica o ato de improbidade administrativa, previsto no art. 37, § 4o, da Constituição Federal, e, no caso em tela, não restou presente o elemento subjetivo em questão”. Articula-se, nessa linha, que “em virtude do princípio da tipicidade, compete à lei definir qual conduta configura ilícito civil e a sua correspondente sanção, in casu, as sanções previstas no art. 12, da Lei de Improbidade”. 



    A Procuradoria-Geral da República exarou o seguinte parecer: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. A PRETENSÃO FORMULADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REQUER EXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO PROCESSO. SÚMULA 279/STF. A ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL É REFLEXA DADA A NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI 8.429/1992). APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA NA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO É SUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO DESSA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL AO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    O agravo não comporta acolhimento, na medida em que, perscrutar sobre a configuração do elemento subjetivo das condutas ímprobas, na espécie, demandaria a reincursão sobre os elementos fático-probatórios trazidos aos autos. Confira-se, na espécie, o teor da decisão agravada:



    Em preliminar, o recorrente aponta a existência ó de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 543-A, do CPC, com a redação dada pela Lei n° 11.418/2006, matéria cuja apreciação é da competência do C. ó Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Com efeito, ao que se infere, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    Noutro bordo, a análise das sanções aplicadas ao recorrente implica em reexame das provas colhidas no correr do ó feito, com o propósito de verificar serem adequadas aos balizamentos estalecidos pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal para impedir a subida do recurso. 



    Anote-se, ab initio, que a preliminar formal de repercussão geral contém fundamentação genérica, limitando-se o recorrente a afirmar que “no caso em voga, a repercussão geral se traduz na busca por pacificação por esta Suprema Corte acerca das acessas discussões quanto aos critérios, gradação e forma de aplicação das sanções cominadas à prática de atos de improbidade administrativa, de modo a violar frontalmente o artigo 37, 4o, da Constituição Federal”. 



    À míngua de apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral, não há como dar trânsito ao apelo nobre. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. [...]” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, o juízo negativo de inadmissibilidade recursal fundamentou-se na constatação de que, para sua análise, seria necessário “reexame das provas colhidas no correr do feito”, o que, de fato, ocorre, pois a pretensão do recorrente se baseia na argumentação de que houve posterior motivação dos atos administrativos, o que exigiria revalorar o conteúdo dos Decretos e demais elementos de provas colhidos nos autos, providência incompatível com o recurso extraordinário, incidindo na espécie o enunciado 279/STF. 



    Por fim, as alegadas violações ao texto constitucional, se ocorridas, seriam meramente reflexas ou indiretas, dada a necessidade de prévio exame da legislação infraconstitucional, notadamente da Lei 8.429/1992, bem como os decretos locais e as leis complementares municipais, hipótese que também inviabiliza o trânsito recursal, a teor da Súmula n. 280/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente